Tribunal: TJMT
Processo: 0008597-36.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008597-36.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEIZIEL MELO DO NASCIMENTO - CPF: 754.460.301-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECY DOS REIS BARBOSA - CPF: 430.618.261-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

– ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO O
BJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTE
EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – VERS
ÃO

INVEROSSÍMIL
APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE

O RECORRENTE
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA – 3.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL
– 4. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
agente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição
do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido o inicial
semiaberto
, tendo em vista a reincidência do apelante.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geiziel
Melo do Nascimento
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0008597-36.2018.8.11.0004
, pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, condenando-o pelo crime de receptação
dolosa
(art. 180,
caput
,
do Código Penal),
à
pena de
1
(
um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se veem no ID
157429758
, pleiteia

a
sua
absolvição
pela prática do
crime de receptação
e,
subsidiariamente
,
a desclassificação da

conduta
narrada na denúncia
para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do
aparelho televisor
, requerendo, ainda, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
157429761
, o Ministério Público pugna desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi adotada, n
esta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
162176695
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
157427064, p. 7
-
10
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 27 de maio de 2.018
, por volta das 19h00min, na Rua C, esquina com a rua D, Bairro José Vilela Figueiredo, na cidade de
Torixoréu
, termo desta comarca, o denunciado foi preso em flagrante por Policiais Militares após constatarem e apreenderem em sua
posse
:
01 (um) Televisor marca LG, de 32 Polegadas, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
, avaliado em fls. 38-IP,
produto de furto
ocorrido no 26 de maio de 2.018, na cidade de Baliza/GO, tendo como
vítima
Valdecy
dos Reis Barbosa
(Boletim de Ocorrência às fls. 23/25-IP), que foi
adquirido
pelo indiciado sapiente da sua proveniência ilícita. A res furtiva foi localizada e restituída a quem de direito (fls. 37-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo

denota-se que, a Polícia Militar do Estado de Goiás, estava realizando diligências investigativas com o intuito de elucidar a autoria do delito de furto ocorrido no município Baliza/GO, na residência do ofendido
Valdecy
, tendo o perpetrador do delito, Thiago Martins Rocha, confessado ter subtraído uma televisão do interior da residência do ofendido, indicando, ainda, que teria vendido referido aparelho ao denunciado, na cidade de
Torixoréu
, pelo valor irrisório de cinquenta reais.

De posse de tais informações, os policiais se

dirigiram ao local de trabalho do indiciado, localizado na cidade de
Torixoréu
, onde
o mesmo
confessou ter adquirido a televisão de Thiago, tendo sido a mesma encontrada em sua casa, guardada no interior de um armário de madeira.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade

policial, disse que não tinha ciência da origem ilícita do objeto por ele adquirido, apesar de informar ter
pago
pelo mesmo o valor de cinquenta reais no ato da aquisição e que posteriormente pagaria outras duas parcelas de cem reais (fls. 10/11-IP
).
[...]

Destaques no original

Não há questionamento d
o
apelante acerca da materialidade delitiva, eis que sua defesa se limitou a postular a sua absolvição ou a desclassificação do delito doloso para a modalidade culposa e, subsidiariamente a alteração do regime de cumprimento de pena.

No que concerne à autoria,
não obstante

o
apelante

tenha
postulado
a

sua
absolvição

da prática
do delito em alusão, sustentando
que não tinha conhecimento da origem
ilícita
do bem
,
essa
pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos
no sentido

de
apont
á
-lo

como
autor
do crime
em
apura
ção
, estando, dessa maneira, a
sua
negativa
dele
isolada nestes autos.

Como é sabido,
para caracterização
do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
, basta que o agente tenha condiç
ão
de saber da procedência
ilícita
da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude
da
sua
origem.

De mais a mais,
impende

ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
agente
comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que
, na espécie,

não é crível que o
apelante

des
conhecesse

a
origem ilícita do
aparelho televisor
, porque
confirmou que
o
comprara
por quantia aquém do valor de mercado, pois afirmou que pagaria R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pel
o

objeto
,
sendo
R$ 50,00 (cinquenta reais) no ato da aquisição e o restante em duas parcelas de R$ 100,00 (cem reais),
esclarece
ndo
, outrossim,
que revenderia o aparelho eletrônico por R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Na
fase extrajudicial
,

o policial militar João Batista Tolentino Arantes

(ID 157427064, p. 37/38)
,
confirmou que o suspeito Thiago, além de ter confessado que furta
ra
o aparelho televisor, narrou que
o
vend
era
para o
apela
nte
pelo valor irrisório de R$ 50,00 (cinquenta reais)
,
bem como que
o recorrente
confirma
ra
a aquisição d
a
res furtiva
,
circunstância
, essa,
que
revela, claramente, o conhecimento
por parte deste da
ilicitude do bem,
em decorrência do
valor defasado da suposta compra
.

Além disso, tal
fato foi confirmado pelo investigador de polícia civil
Silbron
Figueiredo de Souza que, em juízo, afirmou o seguinte:

[...]
no dia que eu
ouvi ele
lá, e
le confirmou ter adquirido
o televisor
d
e uma pessoa de nome
Thiago
, morador de Baliza,
e
que
pagar
ia
pela televis
ão

R$ 250,00 e que devido ao fato de conhecê-lo acredit
ava
que estaria
ajudando ele
a vender a televisão mais rápido
, né. E a
diantou
a ele
R$ 50,00 e
que iria
pagar os outros R$ 200,00 em duas parcelas
de R$ 100,00, foi o que ele aduziu no dia lá, no interrogatório
.
[...]
Nós n
ão conseguimos lograr êxito em intim
á-lo [
Thiago
]
para comparecer
na
Delegacia,
porque logo após o episódio, ele mudou-se da região de Baliza e
a mãe
, sempre que a procurávamos,
d
ava como
que ele estava
para
clínica de reabilitação
, porque segundo ela, ele estava envolvido com entorpecente. [...]
O acusado não apresentou a nota fiscal ou qualquer outro documento de propriedade. Ele
aduziu no dia que a pessoa de
Thiago ficou de lhe
fornecer

a nota fiscal.
E durante esse período, e
le esta
ria

negociando
a televisão em uma
gambira
com um
amigo de
le, de nome Natan
,
que ele iria pegar uma motocicleta do amigo e iria colocar o televisor como uma das formas de pagamento,
pelo valor de R$ 500,00.
Quem apresentou a nota fiscal do televisor na delegacia, foi a vítima, que se fez presente
, com uma amiga a quem a televisão teria sido emitida a nota fiscal, porque segunda a vítima seria um presente de uma filha que mora fora do País e pediu para
esse amiga
comprar e entregar para a mãe [...].

(
Silbron
Figueiredo de Souza, testemunha,
trechos de seu
depoimento judicial, mídia audiovisual constante no ID 157427099).

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que
o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que
o
apelante

tinha
ciência da origem ilícita do
aparelho
televisor
adquirido e que não
agiu
de boa-fé
, tanto que o revenderia por, pelo menos, o dobro do valor que teria
comprado
.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
o
recorrente
não consegui
u
demonstrar que desconhecia a procedência
do
televi
sor
, marca LG, 32 polegadas, que foi apreendid
o
, tampouco que
a

o
teria adquirido licitamente. E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao
agente
demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circu
nstâncias que norteiam o caso.

A propósito, sobre a temática, este Tr
ibunal de Justiça decidiu que
“
[...]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da
ilicitude do bem.
[...]
”
.

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021
e
publicado no DJE
de
20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a
sua
absolvição

do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo
, não há que se falar em desclassificação
da
conduta
do apelante
para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
agente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021
e publicado no
DJe

de
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no

DJe

de
12
.
02
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o
apelante
estava na posse de produto de
furto
, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele

agiu
dolosamente
.
Isso porque,
há expressiva diferença entre o
valor de mercado

d
o
televi
sor
(
marca LG, 32 polegadas
),
avaliada em
R$
950
,00
, nos termos do
auto de avaliação visto no ID
157427064
, p.
47
,

e o valor de aquisição indicado pelo apelante

(R$
25
0,00),
que sequer se preocup
ou
em saber da origem lícita do bem adquirido.
Além do
mais,
logo
após

adquiri
r o aparelho
eletrônico
,
o recorrente
tentou revend
ê
-lo (dá-lo como moeda de troca) pelo dobro do valor pago,
fato
,
esse

que
leva a
conclui
r
que na aquisição
o
preço
pago foi
muito abaixo do valor de mercado, em condições ao menos suspeitas.

Sabe-se que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado,
tal como se infere do
art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a sua valoração quanto no momento de declin
ar os motivos da sua decisão.

Sendo a
ssim,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o

posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido

pelo apelante
.

Diante disso, impõe
-se concluir que a condenação
do
apelante
pelo crime de receptação
dolosa
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência
o
pleito absolutório

formulado por
ele

ou a desclassificação da

conduta
descrita na peça acusatória
para forma culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

Em relação ao pleito de alteração de regime prisional, de igual maneira, não assiste razão ao apelante, uma vez que
verificada a presença
da
reincidência, revela-se correta a fixação do regime
semiaberto
para o cumprimento inicial da pena
privativa de liberdade, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do Código Penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A análise da tese recursal de não configuração, no caso, do delito de tráfico de entorpecentes demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto
nas
Súmulas n. 7 desta Corte e n. 279/STF. Precedentes.

2.
"A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016,
DJe
6/9/2016).
3.
O agravante é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda.

4. Inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP.

5. Descabida a suspensão condicional da pena por ausência do requisito objetivo previsto no art. 77, caput, do Código Penal, uma vez que a sanção privativa de liberdade imposta é superior a 2 anos.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.060.562/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13
.
3
.
2023
e publicado no
DJe
de 16
.
3
.
2023
)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Geiziel
Melo do Nascimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023